Tribunal: TJPA
Processo: 0014801-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014801-85.2018.8.14.0401

APELANTE: CESAR AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa interpôs apelação contra a sentença que condenou CESAR AUGUSTO SOUZA DE ARAÚJO pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, fixando a pena no mínimo legal.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

O reconhecimento da atenuante da confissão, sob o argumento de que o réu admitiu parcialmente os fatos na fase policial.

2.2.

A redução da pena para abaixo do mínimo legal.

III.

Razões de decidir

3.

A confissão extrajudicial do réu não foi utilizada pelo magistrado como elemento de convencimento para a condenação, motivo pelo qual não há fundamento para a aplicação da atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

4.

recurso conhecido e improvido. decisão unânime
.

Tese de Julgamento
: A confissão extrajudicial não pode ser reconhecida como atenuante se não foi utilizada como fundamento para a condenação. Aplicação da Súmula 545 do STJ.

Dispositivo relevante citado:
Súmula 545 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO 0014801-85.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CESAR AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

CESAR AUGUSTO SOUZA DE ARAÚJO interpôs apelação contra a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática de crime previsto na Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A denúncia narra que, em 15 de março de 2018, o apelante foi flagrado portando arma de fogo de forma irregular, sem autorização legal. Durante a fase policial, ele teria prestado declarações que indicariam confissão parcial do delito.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, aplicando a pena no patamar mínimo legal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o réu admitiu a prática do crime na fase policial.

A consequente redução da pena para abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Do reconhecimento da confissão e o redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 545, segundo a qual:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”.

No presente caso, conforme exposto na sentença, o magistrado
não utilizou a confissão extrajudicial como fundamento para a condenação
. Dessa forma, não há razão para se aplicar a referida atenuante.

Ainda que a defesa argumente que a confissão ocorreu na fase policial, o entendimento jurisprudencial predominante indica que a
confissão deve ser analisada no contexto do contraditório
, sendo necessário que tenha sido utilizada na fundamentação da sentença. No caso em tela, o réu
não reiterou sua confissão em juízo
e sequer compareceu à fase instrutória, sendo declarado revel.

O STJ tem entendimento consolidado de que a confissão parcial, extrajudicial ou qualificada pode ser considerada para atenuação da pena,
desde que seja utilizada pelo magistrado como elemento de prova
, o que não ocorreu. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REFERIDA ATENUANTE . SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Segundo o enunciado n. 545 desta Corte, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal ? CP". No caso, a confissão do ora agravante não foi utilizada como elemento de convencimento . 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 537216 MS 2019/0296911-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE . NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1. A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte) . 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Dessa forma, voto por manter a sentença inalterada, não havendo falar, por via de consequência, em aplicação da atenuante e redimensionamento da pena para abaixo do mínimo legal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025